Tribunal: TJES
Processo: 5022494-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022494-48.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA APARECIDA COELHO BORGES
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022494-48.2025.8.08.0048

RECORRENTE: FERNANDA APARECIDA COELHO BORGES

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR MOTORISTA DE APLICATIVO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória, condenou a requerida ao ressarcimento parcial de danos materiais no valor de R$ 525,00 e afastou o pedido de indenização por danos morais decorrentes de extravio de bagagem confiada a motorista vinculado à plataforma digital.

2. A parte autora sustenta a ocorrência de danos morais em razão do desaparecimento da mala com bens pessoais e requer a reforma da sentença.

3. Certidão nos autos atesta a interposição do recurso fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado preenche o requisito de admissibilidade relativo à tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com contagem em dias úteis após a alteração promovida pela Lei nº 13.728/2018.

6. A sentença foi disponibilizada em 10.12.2025, com início da contagem em 18.12.2025, observada a suspensão dos prazos entre 20.12 e 20.01, conforme art. 220 do CPC.

7. O prazo final para interposição do recurso encerrou-se em 26.01.2026 e o recurso foi protocolado apenas em 10.02.2026, após o término do prazo legal, configurando intempestividade.

8. A intempestividade impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42; CPC, art. 220; Lei nº 13.728/2018.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Fernanda Aparecida Coelho Borges

em face de
99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA
, na qual a parte autora narra que contratou os serviços da requerida para coleta de bagagem com bens pessoais, todavia, após o motorista vinculado à requerida receber a mala, este desapareceu, não efetuando a entrega, conforme contratado. Pleiteia o ressarcimento de R$5.615,68 de danos materiais e danos morais na monta de R$30.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18993487) que reconheceu devido o ressarcimento de R$525,00, por ter alegado o juízo sentenciante que foi o único valor que a requerente logrou êxito em demonstrar que estava dentro da mala desaparecida, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No Recurso Inominado de ID 18993489, a requerente sustenta que é devida a condenação da requerida em arcar com danos morais, visto o sofrimento suportado pela autora pelo extravio dos bens contidos na mala em menção, pugnando pela reforma da sentença quanto ao pleito de danos extrapatrimoniais.

A certidão de ID 18993490 declara que o protocolo do referido Recurso foi intempestivo.

Em contrarrazões de ID 18993497, a requerida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como defende a manutenção da r. sentença.

É o relatório

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

No tocante ao juízo de admissibilidade, entendo que
o presente recurso não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 10/12/2025, tendo como disponibilizada sua intimação na mesma data, senão vejamos:

Considerando que a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte (17/12/25), o prazo para interposição do Recurso Inominado
iniciou-se em 18/12/25.
Até o recesso forense correm dois dias úteis da contagem do prazo, portanto, restando mais 08 até o fim do referido prazo.

Cabe salientar que os prazos recursais ficam suspensos entre os dias 20/12 e 20/01, conforme prevê o art. 220, do CPC e, no caso em análise, a contagem retornou no dia 21 de janeiro, ou seja, na quarta-feira.

Desta forma, o último dia para que a Recorrente interpusesse seu recurso se encerrou na data de
26/01/2026
.

Todavia, o recurso foi interposto somente em 10/02/2026 (ID 18993489), fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim,
não conheço
do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser intempestivo.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em face do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)